Tribunal: STF
Processo: HC 208567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Penal e Direito Processual Penal. 3. Defesa alega não haver elementos concretos para elevação da pena-base. Inocorrência. 4. Alegação de fundamentação genérica. Decisão devidamente fundamentada 5. Agravo improvido.